Tribunal: TJDFT
Processo: 0036258-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Processo : 0036258-15.2015.8.07.0001 DESPACHO À embargada-apelante para manifestação, em resposta aos embargos interpostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília – DF, 08 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator